Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPRAVAÇÃO DA NATUREZA DOS DEMAIS VALORES BLOQUEADOS. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. PREFERÊNCIA DA CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora para liberar ao executado o valor correspondente à 95% (noventa e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, mantendo o bloqueio sobre 5% (cinco por cento) do montante líquido de sua aposentadoria e dos valores cuja natureza não foi comprovada.
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários (...) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).
3. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Na hipótese, a manutenção da penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. No tocante aos demais valores bloqueados na conta-corrente do executado, inexiste demonstração de que são oriundos do seu trabalho, a fim de caracterizar a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, e, portanto, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
7. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança.
8. Inexiste elementos nos autos para averiguar eventual excesso de penhora, haja vista os imóveis anteriormente constritos no procedimento de origem ainda não terem sido submetidos à avaliação. Portanto, não se pode afirmar que são suficientes para saldar a dívida. De qualquer forma, nos termos do 835, I, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a constrição em dinheiro, tal como ocorreu no caso em análise.
9. Recurso conhecido e desprovido.